Tribunal: TJSP
Processo: 2231737-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de liminar visando reverter suspensão cautelar das atividades dos impetrantes (Clínica e médicos credenciados), pelo prazo de 60 dias, com fundamento nos arts. 45 e 47 da Portaria DETRAN no 70/2017 – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.